Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724763-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA MARIA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IEDA MARIA FERREIRA DE SOUZA, em face de BANCO DO BRASIL SA, contra r. decisão oriunda dos autos do cumprimento de sentença no 0035397-63.2014.8.07.0001 em tramitação no ilustre Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. O título que se deseja cumprir foi formado nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco do Brasil S/A. O douto magistrado de origem rejeitou os novos cálculos apresentados pela Agravante/Exequente, pois estes estariam em dissonância com decisão anterior já acobertada pela coisa julgada, in verbis: “Indefiro o pedido ID n. 47207194, visto que os cálculos da exequente estão em dissonância com a decisão ID n. 34255717, consoante manifestação da Contadoria Judicial (ID n. 46524252). Salienta-se que a referida decisão encontra-se acobertada pela coisa julgada, conforme certidão ID n. 34255755, não sendo esta fase processual a adequada para a sua impugnação. (...).” Inconformada, em suas razões recursais (ID 12539256 - Pág. 2/7), a Agravante/Exequente sustenta que a correção monetária seria matéria de ordem pública e pode ser examinada e/ou revista “ex officio” pelo Estado Juiz, independente de provocação das partes litigantes ou de interessados. Defende o afastamento dos índices de reajuste de poupança –IRP (TR – Indexador oficial) dando provimento para utilização da correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJPR (média do INPC e IGP-DI) por se tratar de um débito judicial - Lei 6.899/81 (Lei da correção monetária) de modo a recompor as diferenças defraudadas com maior equilíbrio. Informa que a memória pericial juntada modificou os índices utilizados anteriormente a fim de adequar os cálculos com o novo entendimento do STJ, entendimento este que proíbe a utilização de índices de poupança, para a atualização de débitos judiciais. Requer a homologação dos cálculos apresentados. O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 12589104 - Pág. 1/2). Ausente contrarrazões, consoante certificado ao ID 13409691 - Pág. 1. É o relatório. Decido. O recurso comporta decisão monocrática, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Passo à análise da questão em debate. Entendo que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Isso porque, a Agravante/Exequente procura resolver matéria que se encontra preclusa, o que, nos termos do art. 507 do CPC, configura-se vedado pelo ordenamento pátrio. Segundo a doutrina, a preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica), (NERY JUNIOR e ANDRADE NERY, Nelson e Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 3o ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018). In casu, observo que a Agravante/Exequente apresentou os cálculos iniciais do cumprimento de sentença adotando o Índice de Remuneração da Poupança (IRP) para a correção monetária (ID 12539420 - Pág. 34). Foi oferecida impugnação pelo Agravado/Executado, na qual não constou insurgência quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária (ID 12539420 - Pág. 84). Em seguida adveio decisão, em que o douto Magistrado de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar os juros remuneratórios (ID 12539420 - Pág. 121). Ocorreu interposição de recurso por parte da Agravante/Exequente em face da referida decisão (ID 12539420 - Pág. 165). O teor do recurso dizia respeito, tão somente, aos juros remuneratórios. Foi negado seguimento ao recurso por esta Corte (ID 12539420 - Pág. 182) e não houve manifestação da Agravante/Exequente quanto à negativa naquele agravo (ID 12539420 - Pág. 184). Intimada a Exequente para colacionar aos autos cálculos atualizados e de acordo com a decisão que julgou a impugnação, esta apresentou planilha com índice de correção monetária divergente do apresentado anteriormente na inicial (ID 12539420 - Pág. 191). O douto magistrado a quo rejeito os cálculos apresentados, indicando manifestação técnica da d. Contadoria, a qual se pronunciou nos seguintes termos: “3. Infere-se, portanto, que a autora deveria manter nos cálculos analisados o mesmo indexador de correção monetária utilizado nos cálculos impugnados, qual seja, índices oficiais de Poupança. 4. No entanto, a exequente apresentou novos cálculos utilizando os índices oficiais do TJDFT para correção da diferença nos meses em que não são devidos os expurgos inflacionários. 5. Dessa forma, concluímos que os cálculos analisados ao id 34255763 carecem, s.m.j., de adequação...” (ID 12539434 - Pág. 16). Dito isto, nesta instância recursal, a Agravante/Exequente alega que a correção monetária trata-se de matéria de ordem pública e, assim, não seria sujeita à preclusão. Ocorre que não há como acolher a tese recursal, uma vez que, ao contrário do defendido pela Agravante/Exequente, a matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DECRETOS QUE DESCONSTITUÍRAM OS ATOS DE ASCENSÕES FUNCIONAIS. DECISÃO QUE ADMITE O INGRESSO DOS LITISCONSORTES NA LIDE NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, ANTE A AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DESPROVIDO. (...) 2. (...) Conforme muitíssimo bem delineado pela Corte de origem, apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 747.873/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 14.12.2016; AgInt no AREsp. 369.417/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21.9.2016 e AgRg no REsp. 1.553.951/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.9.2016. (...) (REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. A impugnação foi indeferida por falta de provas, sem que fosse possibilitado à parte a apresentação de provas da impenhorabilidade do bem de família. (...) (AgInt no REsp 1548875 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0146130-9, Ministro MOURA RIBEIRO, 16/12/2019). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC.(..). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) Sobre o tema, colaciono, ainda, julgado desta egrégia Sexta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo decisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019.) No caso em comento, frisa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado/Executado se firmou sobre planilha inicial apresentada pela própria Agravante/Exequente, em que esta utiliza o IRP e não o INPC para o cálculo da correção monetária. Ora, a Exequente/Agravante, embora tenha recorrido da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, nada disse a respeito do índice a ser aplicado na correção monetária, concordando, assim, com o conteúdo decisório. Configura-se, portanto, a preclusão consumativa. Ante o exposto, com base no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator